Tribunal: TJSP
Processo: 1007960-05.2025.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO - Inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de contratação de cartão de crédito - Demanda julgada improcedente - Apelou a requerente - Inadmissibilidade - Negativa de contratação refutada pelos elementos probatórios carreados aos autos, os quais demonstram a origem da relação jurídica entre as partes e a dívida inadimplida - Faturas de

Ementa:
APELAÇÃO - Inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de contratação de cartão de crédito - Demanda julgada improcedente - Apelou a requerente - Inadmissibilidade - Negativa de contratação refutada pelos elementos probatórios carreados aos autos, os quais demonstram a origem da relação jurídica entre as partes e a dívida inadimplida - Faturas de cartão de crédito que registram movimentações de compras no varejo e liquidação parcial do saldo devedor - Conduta que destoa do perfil de fraude - Negócios jurídicos válidos e eficazes - Inscrição do nome da autora no rol dos inadimplentes que se deu no exercício regular de direito do réu em razão do não pagamento do débito - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.